Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-40.2012.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000624-40.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME - CNPJ: 52.171.840/0001-10 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), ANA RITA RIPPI CAPPELLANO - CPF: 812.470.528-34 (EMBARGANTE), JOAO VAVASSORI FILHO - CPF: 579.651.108-49 (EMBARGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CRISTIAN STIPANICH - CPF: 276.325.598-17 (ADVOGADO), YAEKO VAVASSORI - CPF: 103.825.488-41 (EMBARGADO), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000624-40.2012.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – FALSIDADE DE ASSINATURA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000624-40.2012.8.11.0004

EMBARGANTE: EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME

EMBARGADO: JOAO VAVASSORI FILHO, YAEKO VAVASSORI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Embra Empreendimentos Brasileiros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – FALSIDADE DE ASSINATURA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há motivo justificador para a anulação da perícia se foi realizada por perito oficial que se utilizou das normas técnicas e apresentou laudo pericial consistente e conclusivo.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (Certidão id 115670464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000624-40.2012.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão em relação a majoração dos honorários advocatícios recursais.

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelos embargados, de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Anulação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda ajuizada por Embra-Empreendimentos Brasileiros Ltda. com a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com efeito, o acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, in verbis:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015).
(N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Assim, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, o que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pela defesa da apelada, ora embargante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022